Tribunal: TJES
Processo: 0018379-06.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL COM ARREMATANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e Recurso Adesivo manejado contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face de constrição realizada em Execução Fiscal movida contra a empresa Cerâmica São Braz, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre os embargantes e o arrematante do imóvel, deixando de apreciar o pedido de gratuidade da justiça e de fixar honorários advocatícios. O Município requer a condenação dos embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, enquanto estes postulam a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus sucumbencial na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial com terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.

4.
A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a declaração de pobreza, aliada às condições pessoais dos embargantes, pessoas idosas com rendimentos exclusivamente previdenciários, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
5.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive por perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10, do CPC, devendo o princípio da sucumbência ser interpretado à luz do princípio da causalidade.
6.
A ausência de regularização registral ou averbação apta a conferir publicidade à alegada posse sobre fração do imóvel contribui decisivamente para que a penhora recaísse sobre a integralidade do bem matriculado, configurando circunstância determinante para o ajuizamento dos embargos.

7.
A extinção do feito decorre de acordo extrajudicial celebrado exclusivamente entre os embargantes e o arrematante, com renúncia à posse discutida, sem reconhecimento judicial da alegada nulidade da constrição, o que afasta a atribuição de causalidade ao ente municipal.
8.
Reconhecida a causalidade dos embargantes pela instauração e manutenção da demanda, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Município, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso adesivo provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
1. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Na extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao ajuizamento ou à manutenção da demanda, à luz do art. 85, § 10, do CPC e do princípio da causalidade. 3. A ausência de regularização registral da posse, que contribui para a constrição judicial do bem, caracteriza causa suficiente para imputar ao embargante o ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º e § 10, 90, 98 e § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018379-06.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA PEPE COSTA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL COM ARREMATANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e Recurso Adesivo manejado contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face de constrição realizada em Execução Fiscal movida contra a empresa Cerâmica São Braz, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre os embargantes e o arrematante do imóvel, deixando de apreciar o pedido de gratuidade da justiça e de fixar honorários advocatícios. O Município requer a condenação dos embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, enquanto estes postulam a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus sucumbencial na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial com terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.

4.
A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a declaração de pobreza, aliada às condições pessoais dos embargantes, pessoas idosas com rendimentos exclusivamente previdenciários, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
5.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive por perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10, do CPC, devendo o princípio da sucumbência ser interpretado à luz do princípio da causalidade.
6.
A ausência de regularização registral ou averbação apta a conferir publicidade à alegada posse sobre fração do imóvel contribui decisivamente para que a penhora recaísse sobre a integralidade do bem matriculado, configurando circunstância determinante para o ajuizamento dos embargos.

7.
A extinção do feito decorre de acordo extrajudicial celebrado exclusivamente entre os embargantes e o arrematante, com renúncia à posse discutida, sem reconhecimento judicial da alegada nulidade da constrição, o que afasta a atribuição de causalidade ao ente municipal.
8.
Reconhecida a causalidade dos embargantes pela instauração e manutenção da demanda, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Município, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso adesivo provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
1. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Na extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao ajuizamento ou à manutenção da demanda, à luz do art. 85, § 10, do CPC e do princípio da causalidade. 3. A ausência de regularização registral da posse, que contribui para a constrição judicial do bem, caracteriza causa suficiente para imputar ao embargante o ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º e § 10, 90, 98 e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo para conceder os beneficios da assistencia judiciaria gratuita a SONIA PEPE COSTA e DEOLINDO ALVARO TAVARES COSTA. CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Apelacao do MUNICIPIO, para reformar a sentenca e condenar os embargantes ao pagamento de honorarios advocaticios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, 2 do CPC. Em observancia ao art. 98, 3 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora fixadas, em razao da gratuidade deferida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e Recurso Adesivo interposto por
SONIA PEPE COSTA e OUTRO
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 15557132, prolatada pelo juízo da 1ª
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da carência de ação por perda superveniente do objeto, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial, deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões (Id n. 24082617), o Município Apelante alega, em suma, que deve ser aplicado o Princípio da Causalidade, uma vez que a penhora ocorreu por desídia dos embargantes em não registrar o imóvel, devendo estes arcar com os honorários sucumbenciais.

Por sua vez, os autores apresentaram apelação adesiva (Id n. 24111909) sustentando a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando que o juízo de piso foi omisso e que restou comprovada a incapacidade financeira.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 24111909 (pelos Embargantes) e Id n. 25050717 (pelo Município), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo adesivo (Id n. 17571911).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e Recurso Adesivo interposto por
SONIA PEPE COSTA e OUTRO
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 15557132, prolatada pelo juízo da 1ª
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da carência de ação por perda superveniente do objeto, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial, deixando de fixar honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelos ora Recorridos Adesivos em face da constrição judicial ocorrida nos autos da Execução Fiscal nº 0056733-52.2003.8.08.0011, movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a empresa Cerâmica São Braz.

Os embargantes sustentaram exercer posse mansa e pacífica sobre área de 12.000m2, onde fixaram sua residência familiar, inserida em terreno maior (55.210m2) que foi integralmente penhorado e posteriormente arrematado por terceiro. Alegaram a nulidade da constrição ao argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

O Município, ao contestar (fls. 101/109),
alegou a ausência de registro imobiliário em favor dos embargantes
, defendeu a legalidade da penhora e pugnou pela improcedência dos embargos.

No curso da instrução, sobreveio a notícia de que os embargantes e o arrematante (terceiro na lide) entabularam composição extrajudicial, na qual os possuidores renunciaram à área em troca de indenização financeira. Diante disso, o juízo
a quo
extinguiu o feito por carência de ação, fundamentando que a perda do objeto esvaziaria a necessidade de provimento jurisdicional, silenciando quanto aos honorários e à assistência judiciária solicitada.

1. DO RECURSO ADESIVO - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Analiso, por prejudicialidade, o recurso adesivo.

Assiste razão aos recorrentes.

A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso dos autos, verifica-se que houve pedido expresso de concessão da assistência judiciária gratuita, instruído com declaração de pobreza, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem, que silenciou sobre a matéria na sentença.

Neste grau de jurisdição, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id 25121618) destacou que as condições pessoais e econômicas dos recorrentes são compatíveis com o estado de insuficiência financeira alegado, tratando-se de pessoas idosas que auferem rendimentos exclusivamente previdenciários, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

Com efeito, além da declaração acostada às fls. 07, a idade avançada dos recorrentes e a modesta condição financeira evidenciada
reforçam
a conclusão de que o pagamento das custas e despesas processuais poderia comprometer sua manutenção digna.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso adesivo para conceder aos embargantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO - DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E CAUSALIDADE

O apelo do Município restringe-se à definição do ônus sucumbencial.

Sustenta o ente municipal que, tendo os embargantes celebrado acordo extrajudicial e, por consequência, dado causa à extinção do processo, devem suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A controvérsia, portanto, deve ser analisada à luz do princípio da sucumbência, interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, especialmente porque o feito foi extinto sem resolução de mérito em razão de perda superveniente do objeto.

Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive por perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Impõe-se, assim, identificar qual das partes foi responsável pela instauração da demanda ou por sua manutenção.

Na hipótese, embora os embargantes alegassem posse sobre fração do imóvel penhorado, não promoveram a regularização registral da situação dominial ou possessória, circunstância que contribuiu decisivamente para que a constrição recaísse sobre a integralidade do bem matriculado.

A ausência de registro ou averbação apta a conferir publicidade à situação fática impediu que a Fazenda Pública tivesse ciência formal da limitação da área efetivamente pertencente à executada, sendo tal omissão elemento determinante para o ajuizamento dos embargos.

Ressalte-se que a extinção do feito não decorreu do acolhimento da tese dos embargantes, mas de acordo celebrado exclusivamente com o arrematante, implicando renúncia à posse discutida. Não houve reconhecimento judicial da indevida constrição nem pronunciamento de mérito favorável aos embargantes.

Nesse contexto, à luz do princípio da causalidade, conclui-se que os embargantes deram causa ao ajuizamento da demanda, impondo-se a reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em favor do Município.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso Adesivo
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a SONIA PEPE COSTA e DEOLINDO ÁLVARO TAVARES COSTA.

2. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do MUNICÍPIO
, para reformar a sentença e condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC. Em observância ao art. 98, §3º do CPC,
mantenho suspensa a exigibilidade
das verbas sucumbenciais ora fixadas, em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar